Tribunal: CARF
Processo: 10480.724303/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724303/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.242 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
EDUARDO RODRIGUES SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IRPF. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Restando superados, pelo órgão julgador, os fundamentos que embasaram o
lançamento fiscal, impõe-se o cancelamento do respectivo crédito tributário,
sendo vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI No
10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002. O benefício alcança as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei n°10.559. de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Honório Albuquerque de Brito, Francisco Ibiapino
Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso, porém,
determinaram o recálculo do imposto pelo regime de competência. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724303/2010-08
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente da omissão de rendimento auferido por anistiado político, referente ao
exercício de 2006.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-60.157 - proferida pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo digital, fls. 50 a 59):
[...]
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 35, à vista dos dados constantes nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram lançados R$ 347.519,68, com imposto
retido na fonte de R$ 202,68, pertinentes à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente
através
da
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL,
CNPJ:
00.360.305/0001-04.
A análise da SRL (fl. 39), manteve o lançamento, tendo em vista que, embora o
contribuinte alegasse serem tais rendimentos isentos por se tratarem de indenização
recebida por anistiado político, nada apresentou, não obstante tenha sido por duas vezes
intimado a comprovar "ter requerido a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei
10.559, de 2002." Foi esclarecido ao contribuinte que "A isenção outorgada pela Lei
10.559, de 2002, aplica-se somente aos valores pagos pelo Tesouro Nacional a título de
reparação econômica aos anistiados políticos, seus sucessores ou dependentes, assim
reconhecidos por Portaria do Ministro de Estado da Justiça, na forma definida pelos
artigos 3° a 8° da referida Lei, observados os procedimentos e requisitos nela previstos
para o reconhecimento"
Cientificado do lançamento em 29.11.2010 (fl. 40), o contribuinte em sua impugnação
apresentada em 23.12.2010, através de um procurador (fls. 02/12) aduz que:
"A requerente solicitou RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, sendo tal solicitação
indeferida, sob o argumento de que a requerente, apesar de intimada, não apresentou
cópia da petição inicial referente ao processo que solicitou substituição de regime
previsto no art. 19, da Lei 10559/2002.
Em que pese o entendimento da referida autoridade fiscal, permite-se discordá-lo, em
conformidade com as alegações de fato e de direito adiante aduzidos:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

DA
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DA
PETIÇÃO
SOLICITANDO SUBSTITUIÇÃO DO REGIME
Requer, inicialmente, juntada de petição inicial (Doc. 03), referente ao processo que
solicitou substituição de regime previsto no art. 19, da Lei 10559/2002, protocolizada
perante o Ministro de Estado da Justiça da República Federativa do Brasil, na data de
29/11/06. Justifica-se que só não o fez antes, por problema de logística, visto que seus
patronos residem em outro Estado, o que dificultou o acesso a tal documento.
Conforme se depreende, tal intimação teve por fim específico averiguar a existência de
requerimento de substituição do regime do artigo 19 da Lei 10.559/2002. Parece-nos
que tal requerimento seria condição necessária ao reconhecimento da isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física, visto que a autoridade manteve o lançamento
tributário, apesar de alertada que o referido lançamento estava a incidir
ILEGALMENTE sobre verbas isentas.
Em que pese tal entendimento, deve prevalecer o recentemente posicionamento do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sobre a matéria, que, através de seu órgão
MÁXIMO, sua Seção, reconheceu o direito em favor dos anistiados políticos de isenção
de imposto de renda e da contribuição providenciaria sobre a pensão militar,
independente da mudança do regime."
Cita trechos de acórdão prolatados pelo STJ, bem como por algum dos TRF, além de
acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes, nos quais, sem exceção,
determinam que as verbas, comprovadamente, recebidas a título de indenização a
anistiados políticos são isentas do imposto de renda, bem como são isentas da
contribuição previdenciária.
Conclui que:
"Portanto, INDEVIDOS SÃO OS VALORES DESCRITOS NA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO EM COMENTO. COBRADOS PELA UNIÃO AO REQUERENTE,
VISTO QUE O MESMO É ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE
VALORES RECEBIDOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR ANISTIA, BEM COMO
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA."
Junta aos autos:
- à fl. 16, um Comprovante de Rendimentos mensal de outubro de 2010, emitido pela
Marinha do Brasil;
- às fls. 18/21, petição dirigida à Comissão de Anistia, requerendo a indenização
permanente mensal e continua, bem como a promoção e reintegração "na reserva
remunerada na Marinha do Brasil, no posto de Suboficial com proventos e 2° Tenente",
protocolizada em 29.11.2006;
- à fl. 22, documento certificando o envio do referido processo (Requerimento de
Anistia n° 2007.01.56487) para análise da Comissão de Anistia em 25.05.2007;
- à fl. 23, Despacho encaminhando os referidos autos para o setor de Atendimento da
Comissão de Anistia em 27.03.2008;
- à fl. 24, documento datado de 21.10.2010, solicitando ao Setor de Diligência da
Comissão de Anistia para que fosse verificado junto àquele setor, bem como junto ao
Ministério da Defesa, o recebimento anterior de qualquer benefício pelo contribuinte,
informando que " O requerente deverá trazer cópia da sentença proferido nos autos da
Ação Ordinária n° 90.0054126-3, autuado em 13/12/1990, que tramitou pela 12a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, (qualificar o Requerente). ". Consta,
ainda, a informação de que o contribuinte havia alcançado o posto de Suboficial,
conforme requerido:
"RESUMO: Marinha, praça, associado a AMFNB, segunda classe, licenciado pelo ato
n ° 424. Anistiado político, pela Justiça Federal, alcançando a graduação de
Suboficial. ";
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

- às fls. 25/28, Ordem de Serviço n.° 419/2004, emitida em 28.10.2004 pelo Serviço de
Inativos e Pensionistas da Marinha do Brasil, para conhecimento do próprio serviço,
informando que os anistiados lá elencados faziam jus à isenção do imposto de renda. O
contribuinte figura à fl. 27.
(destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de São Paulo, por unanimidade,
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 50 a 59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ANISTIADO POLÍTICO. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de
Renda. Não obstante, nos termos da legislação de regência, os rendimentos informados
na declaração de rendimentos sujeitam-se à comprovação. Não logrando o contribuinte
comprovar que os rendimentos declarados pela fonte pagadora como tributáveis seriam
isentos, mantém-se o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 91 a 97):
1. O Recorrente teve seu direito reconhecido por meio de decisão judicial
transitada desde agosto de 1999 (processo no 90.0054126-3, com a nova numeração: 54126-
80.1990.402.5101).
2. Faz juntada de peças processuais e documentos referentes aos pagamento
mensais recebido da Marinha do Brasil, que comprovam a isenção pretendida, correspondente à
indenização paga a anistiado político.
3. Discorre acerca da legislação que trata da matéria, firmando convicção de que
referido lançamento não pode prosperar.
4. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz. Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/9/2014
(processo digital, fl. 66), e a peça recursal foi interposta em 15/10/2014 (processo digital, fl.
69), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o escopo da presente análise está em se saber se os
rendimentos que motivaram a controvérsia instaurada são isentos do imposto de renda, por se
tratar de reparação econômica, de natureza indenizatória, recebida por anistiado político.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, já que o acórdão recorrido traz os fragmentos ora transcritos (processo
digital, fls. 50 a 59):
De acordo com as informações contidas na análise da SRL (fl. 39) o lançamento foi
mantido, pois o contribuinte, apesar de ter sido por duas vezes intimado pela
fiscalização, "não comprovou ter requerido a substituição de regime prevista no art. 19
da Lei 10.559, de 2002. ". Foi também informado que; "A isenção outorgada pela Lei
10.559, de 2002, aplica-se somente aos valores pagos pelo Tesouro Nacional a título de
reparação econômica aos anistiados políticos, seus sucessores ou dependentes, assim
reconhecidos por Portaria do Ministro de Estado da Justiça, na forma definida pelos
artigos 3° a 8° da referida Lei, observados os procedimentos e requisitos nela previstos
para o reconhecimento"
Na impugnação, o interessado junta a " petição inicial (Doc. 03), referente ao processo
que solicitou substituição de regime previsto no art. 19, da Lei 10559/2002,
protocolizada perante o Ministro de Estado da Justiça da República Federativa do
Brasil, na data de 29/11/06. "Acrescenta que "... só não o fez antes, por problema de
logística, visto que seus patronos residem em outro Estado, o que dificultou o acesso a
tal documento."
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Acredita que "Conforme se depreende, tal intimação teve por fim específico averiguar a
existência de requerimento de substituição do regime do artigo 19 da Lei 10.559/2002.
Parece-nos que tal requerimento seria condição necessária ao reconhecimento da
isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, visto que a autoridade manteve o
lançamento tributário, apesar de alertada que o referido lançamento estava a incidir
ILEGALMENTE sobre verbas isentas. "
Deve-se aqui esclarecer que de nada adianta o contribuinte "alertar" a autoridade
revisora que determinado rendimento é isento, sem contudo apresentar uma única prova
de sua alegação. A apresentação do "tal requerimento", não é " condição necessária ao
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, ", sendo que o que se
pretendia com apresentação da petição inicial do processo através do qual foi recebido
em maio de 2005, o montante de R$ 347.519,68, com imposto retido na fonte de R$
10.425,59, era averiguar se o assunto tratado nos referidos autos, tratava da substituição
de regime prevista no art. 19 da Lei 10.559, de 2002, pertinente ao recebimento de
aposentadoria por anistiados.
O impugnante, apresenta às fls. 18/21, a petição dirigida à Comissão de Anistia
requerendo o pedido de indenização permanente mensal e continua, solicitando que o
contribuinte fosse " promovido e reintegrado na reserva remunerada na Marinha do
Brasil, no posto de Suboficial com proventos e 2° Tenente", protocolizada, tão somente,
em 29.11.2006.
[...]
O contribuinte, por sua vez, não apresenta um único documento pertinente ao processo
que culminou com o recebimento de rendimentos declarados como tributáveis em DIRF
apresentada pela CEF.
Nesse ponto, há de se estatuir que a isenção invocada pelo interessado é objetiva, e não
subjetiva. Vale dizer, ao contrário do afirmado na impugnação, o anistiado político não
é isento do imposto de renda; isentos são "os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos".
Por conseguinte, durante o procedimento fiscal, em face da intimação da autoridade
revisora, cumpria ao interessado comprovar que, não obstante os rendimentos terem
sido declarados como tributáveis na DIRF emitida pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal), estariam presentes todos os requisitos legais para o gozo da
isenção em questão, isto é: os valores pagos na ação judicial foram a título de reparação
econômica a anistiado político, reconhecido por Portaria do Ministro de Estado de
Justiça, na forma definida pelos artigos 3° a 8° da Lei n° 10.599, de 2002.
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos em complementaridade àquela revelada por
ocasião da impugnação (processo digital, fls. 78 a 202).
Entendido dessa maneira, avançando no exame, vai-se discorrer primeiramente
acerca da legislação atinente à matéria, para, na sequência, enfrentar propriamente a contenda
suscitada.
Isenção de rendimentos recebidos por anistiado político
O legislador pretendeu reparar as vítimas de infortúnios motivados por
perseguições políticas, perpetradas no “estado de exceção” por que passou o País, aí se
destacando o gozo das prerrogativas correspondentes à relação de trabalho injustamente
descontinuada.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Nesse pressuposto, reportado tema foi debatido em quatro oportunidades pelas
Casas Legislativas, sendo duas anteriormente à vigência da atual Constituição da República
Federal do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CF, de 1988). Por conseguinte, discorrer acerca da
presente matéria em dois eixos distintos, mas complementares – antes e após a CF, de 1988 -,
facilitará a compreensão do que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está
dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Afinal, a nova ordem constitucional não
afastou aqueles direitos conferidos aos anistiados políticos anteriormente, segundo o Supremo
Tribunal Federal – STF (ADPF/DF no 153, rel. Min. Eros Grau, j. 29/4/2010. Plenário, DJe de
6/8/2010), de cujo acórdão transcrevo excerto da ementa:
9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte
da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como
definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988 [...].
Eixo I - Anistia política concedida antes da CF, de 1988
A Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, inaugura a concessão de anistia no
Brasil, relativamente aos perseguidos politicamente no período compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. No contexto, facultou a reversão e retorno, desde que
ao mesmo cargo, emprego, posto ou graduação ocupado quando do afastamento do suposto
atingido, condicionado à existência de vaga e aquiescência da administração, conforme
prescrevem seus arts. 1o, 2o e 3o, verbis:
Art. 1o É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com
estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder
público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares.
[...]
Art. 2o Os servidores civis e militares demitidos, postos em disponibilidade,
aposentados, transferidos para a reserva ou reformadas, poderão, nos cento e vinte dias
seguintes à publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço
ativo: (Revogado pela Lei no 10.559, de 2002)
[...]
Art. 3o O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo
ou emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da
Administração.
Com efeito, além da reversão e retorno sob as condições já vistas
precedentemente, supracitada Lei foi bastante restritiva quanto aos direitos e vantagens
decorrentes da anistia por ela concedida. Como se vê, destaca-se tão somente a destinação dos
respectivos benefícios aos dependentes do perseguido já falecido e a aposentadoria ou
inatividade daqueles que não reverteram ou retornaram à relação de trabalho estabelecida
anteriormente, nada mais agregando financeiramente, nos termos dos arts. 3o, § 5o, 4o e 11,
abaixo transcritos:
Art. 3o [...]
[...]
§ 5o - Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus dependentes o
direito às vantagens que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da entrada em
vigor da presente lei. (Revogado pela Lei no 10.559, de 2002)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Art. 4o Os servidores que, no prazo fixado no art. 2o, não requerem o retorno ou a
reversão à atividades ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados aposentados,
transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do
serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da
pensão. (Revogado pela Lei no 10.559, de 2002)
[...]
Art. 11.Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive
aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados,
indenizações, promoções ou ressarcimentos.
Posteriormente, dita matéria foi novamente enfrentada no Congresso Nacional,
oportunidade em que a Emenda Constitucional (EC) no 26, de 27 de novembro de 1985, referiu-
se especificamente aos servidores públicos civis e militares igualmente acossados por questões
políticas entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, consoante o art. 4o, § 2o, nestes
termos:
Art. 4o É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta
e indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares.
[...]
§ 2o A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis
previstos no "caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
A propósito, os benefícios derivados da anistia de que ora se fala são mais
generosos quando comparados àqueles vistos precedentemente. Aqui, foram consentidas tanto
as progressões que ordinariamente teriam sucedidas como se deixou de condicionar a readmissão
e reversão dos supostos ofendidos à existência de vaga. Confira-se a transcrição do art. 4o, §§ 3o,
4o, 5o e 7o:
Art. 4o [...]
[...]
§ 3o Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria
ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e
regulamentos vigentes.
§ 4o A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado.
§ 5o O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em
caráter retroativo.
[...]
§ 7o Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste
artigo já falecidos farão jus ás vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada
beneficiário da anistia, até a data de sua morte, observada a legislação específica.
Eixo II - Anistia política concedida após a CF, de 1988
O Constituinte de 1988 não somente recepcionou a anistia já concedida por meio
da Lei no 6.683, de 1979, e da EC no 26, de 1985, como lhe deu amplitude e abrangência, sob a
condição de não produzirem efeitos financeiros retroativos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

É o que se pode inferir, quando o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) da CF, de 1988, substitui o art. 4o da reportada EC e, posteriormente, a Lei
no 10.559, de 13 de novembro de 2002, expressamente, revoga os já transcritos arts, 2o; 3o, § 5o, e
4o da Lei no 6.683, de 1979. Confira-se:
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos
atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos. (Regulamento)
§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
[...]
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, [...] será concedida reparação de
natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a
entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
Pertinente frisar que, exceto quanto ao § 3o, as demais disposições vistas na
transcrição precedente são de eficácia plena, eis que carregadas de normatividade suficiente para
a produção dos efeitos jurídicos que lhes são próprios, decorrentes da aplicação imediata, direta
e integral. Trata-se de entendimento pacificado no STF, conforme excerto da ementa do
mandado de injunção abaixo transcrito (MI/SP no 626-1, rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/3/2001.
Plenário, DJ de 18/6/2001):
ANISTIA – ARTIGO 8o DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS – EXTENSÃO - A anistia de que cuida o art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Fundamental de 1988 beneficiou civis e
militares [...]
[...]
ANISTIA – EXTENSÃO – BENEFÍCIOS – EFICÁCIA – MANDADO DE
INJUNÇÃO – IMPROPRIEDADE. À exceção do preceito do § 3o, o teor do art. 8o do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Fundamental veio à balha com
eficácia plena, sendo imprópria a impetração de mandado de injunção para alcançar-se o
exercício de direito dele decorrente.
Passados aproximadamente 13 (treze) anos, reportado mandamento constitucional
foi regulamentado pela Medida Provisória (MP) no 2.151-3, de 24 de agosto de 2001, a qual
sucedeu revogada pela MP no 65, de 28 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.559, de 13 de novembro de 2002, restando garantidos vários direitos ao anistiado político.
Dentre eles, destaca-se a reparação econômica, de caráter indenizatória, em prestação única ou
mensal, permanente e continuada, tanto uma quanto a outra, com a vigência da MP convertida
em lei, isentas do imposto de renda, conforme prescrevem os arts. 1o, inciso II, e 9o, parágrafo
único, da citada Lei, nestes termos:
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
[...]
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
[...]
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
A propósito, dito benefício será custeado pelo Tesouro Nacional, vedado o
recebimento cumulativo da parcela única com a continuada, mas seu pagamento depende de
prévia aprovação do Ministro da Justiça, assessorado pela Comissão de Anistia, consoante arts.
3o, §§ 1o e 2o; 10 e 12 da mesma lei, aqui transcritos:
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o art.
12 desta Lei.
[...]
Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
[...]
Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
A reparação em parcela única, limitada ao “teto” de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), será devida aos anistiados sem prova de vínculo laboral, assim como àqueles que por ela
optarem em substituição à prestação continuada, mesmo provando dita relação de trabalho.
Confira-se na transcrição dos arts. 4o, § 2o, e 5o da Lei no 10.559, de 2002:
Art. 4o A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta
salários mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não
puderem comprovar vínculos com a atividade laboral.
[...]
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 5o A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos
termos do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada
aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção
dos que optarem por receber em prestação única.
O benefício recebido mensalmente pelos lesados que provaram relação com a
atividade laboral, mas não optaram pela cota única, poderá retroagir a 5 de outubro de 1988 e
terá por referência a suposta remuneração que receberiam não fosse o corrido, aí se incluindo as
progressões e demais direitos ordinariamente sucedidos aos seus pares.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Outrossim, referida parcela mensal não poderá ser inferior ao salário mínimo nem
superior ao “teto” remuneratório constitucionalmente estabelecido para os três poderes,
consoante arts. 6o, § 6o, 7o e 8o, verbis:
Art. 6o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da
remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a
graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e
regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de
requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes
jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se
os seus paradigmas.
§ 6o Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a
partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade e da
prescrição qüinqüenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia,
de acordo com os arts. 1o e 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Art. 7o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do
salário mínimo nem superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9o da
Constituição.
[...]
Art. 8o O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será
feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria
recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Aqueles já anistiados com fundamento tanto na Lei n.o 6.683, de 1979 quanto na
ordem constitucional estabelecida no art. 4o da EC n.o 26, de 1985, continuarão recebendo o
benefício excepcional que já lhes vinha sendo pagos. Contudo, já que a indenização continuada
instituída na Lei no 10.559, de 2002, é infinitamente mais generosa do que as aposentadorias e
pensões excepcionais de que se falou, a nova ordem legal facultou ao beneficiário requerer a
substituição destas por aquela. Notadamente, com ou sem substituição, reportada prestação
excepcional passa a ter isenção do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) e da
contribuição social previdenciária (CSP), eis que o § único do art. 19, expressa o “caráter
indenizatório” desta. Confira-se a disposição do arts. 6o, § 5o; 11, § único, e 19, § único, verbis:
Art. 6o [...]
[...]
§ 5o Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois anos a contar da
entrada em vigor desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até seis
meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão
excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido ou cancelado em
virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de serviço
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado o disposto no art. 7o desta
Lei.
[...]
Art. 11. Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive os que estão
arquivados, bem como os respectivos atos informatizados que se encontram em outros
Ministérios, ou em outros órgãos da Administração Pública direta ou indireta, serão
transferidos para o Ministério da Justiça, no prazo de noventa dias contados da
publicação desta Lei.
Parágrafo único. O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar, a qualquer
tempo, a revisão do valor da correspondente prestação mensal, permanente e
continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os arts. 6o, 7o, 8o e 9o desta Lei.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de
caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão
determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
(Grifo nosso)
Nessa perspectiva, regulamentando o parágrafo único do art. 9o da citada Lei no
10.559, de 2002, os arts. 1o, §§ 1o e 2o, e 2o do Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003,
detalham como se processará o gozo da isenção em debate, nestes termos:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559,
de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o
total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor
líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Do que está posto, depreende-se que, a partir de 29 de agosto de 2002 (data de
vigência da MP no 65) não mais incidirão IRPF e CSP nas aposentadorias, pensões e proventos
excepcionais recebidos pelos já contemplados com as anistias previstas na Lei n.o 6.683, de
1979, e na EC n.o 26, de 1985, independentemente da apresentação de requerimento acerca da
reportada substituição de benefício. Assim entendido, caso mencionada isenção estivesse sujeita
ao cumprimento de condição distinta da de se tratar de reparação destinada a exilado político,
não haveria razão para o § 2o do art. 1o acima transcrito prevê a retenção do IRPF em quantia
correspondente àquela que originariamente deveria ter sido recolhida e não o foi em decorrência
de suposto benefício fiscal concedido indevidamente. Afinal, a previsão de cobrança retroativa
do IRRF quando constatada irregularidade, implica reconhecer que dito tributo não estava sendo
cobrado por ocasião do recebimento da prestação.
Pertinente registrar que dito entendimento está perfilhado com as decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de acórdãos a seguir transcritos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO DE PENSÃO MILITAR. ISENÇÃO. LEI 10.559/2002 E
DECRETO 4.897/2003. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
III - O acórdão embargado enfrentou o tema posto em debate, concluindo que a norma
regulamentadora do artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559/2002, que é o Decreto
4.897/2003, é extremamente clara ao conferir às prestações pecuniárias devidas aos
anistiados anteriores a mesma natureza que têm as de que trata a nova lei, dessa forma,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

os impetrantes, ora embargados, têm direito à isenção requerida, mesmo antes da
substituição do regime de anistia pelo novo regime instituído pela Lei no 10.559/2002.
[...]
(EDcl no MS 9587/DF, S1, Min. Rel. Francisco Falcão, DJ 13/03/2006)

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANISTIADOS POLÍTICOS –
IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI N. 10.599/2002 –
ABRANGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ANISTIADOS POLÍTICOS PELA LEI N.
6.683/79 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85 – ENTENDIMENTO DA
PRIMEIRA SEÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte tem se pronunciado favoravelmente ao pleito da
impetrante de assegurar aos anistiados políticos e pensionistas a não-incidência do
imposto de renda e de contribuição previdenciária aos seus proventos, nos termos da Lei
n. 10.559/2002. 3. O art. 19 da referida norma, regulamentado pelo Decreto n.
4.897/2003, estendeu o benefício da isenção do imposto de renda aos anistiados
políticos cuja anistia fora concedida com base na Lei n. 6.683/79 e EC n. 26/85.
Também o art. 9o da referida norma prevê que os valores pagos aos anistiados não
poderão ser objeto de contribuição ao INSS. 4. O alcance da isenção do imposto de
renda aos pagamentos aos anistiados de que trata o artigo 19 da Lei ocorre mesmo antes
de que tenha se operado a substituição referida no dispositivo (EDcl nos EDcl no AgRg
no REsp 888844/RJ – T2, Min. Rel. Humberto Martins, DJ 20.02.2008)
Princípio da estrita legalidade e interpretação da legislação tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97, inciso VI, do CTN é preciso ao esclarecer e
delimitar tais preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente, por traduzirem exceções
no ordenamento jurídico. É o que diz o art. 111, inciso II, do CTN, nestes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Dito isso, infere-se que a isenção tributária somente poderá ser outorgado
mediante lei, que, juntamente com a legislação tributária a ela correspondente, terá de ser
interpretada literalmente. Por conseguinte, tributa-se a indenização recebida pelo anistiado
político, quando tocante a fato gerador ocorrido anteriormente a 29/8/2002, data de publicação
do ato legal que isentou tais rendimentos da incidência do IRPF e da CSP.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue, acerca da indenização excepcional que vinha sendo paga aos já anistiados e da reparação
indenizatória em parcela única ou continuada que a Lei no 10.559, de 2002, instituiu:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

1. O benefício excepcional dos já anistiados pela Lei n.o 6.683, de 1979, e EC n.o
26, de 1985:
a) continuará sendo pago independentemente de manifestação do Ministro da
Fazenda;
b) passa a ser isento do IRPF e da CSP a partir de 29 de agosto de 2002, ainda que
o interessado não requeira a substituição de regime que a lei lhe facultou;
c) é infinitamente menos vantajoso do que a reparação em parcela única ou
continuada, já que esta considera as progressões e demais direitos
ordinariamente sucedidos aos ocupantes dos respectivos cargos, postos ou
graduação;
d) à opção do interessado, poderá ser substituído pela reportada reparação, após
prévia aprovação do Ministro da Justiça;
2. Tratando-se da reparação econômica, de caráter indenizatória, em prestação
única ou mensal, permanente e continuada, tem-se que:
a) igualmente não incidem IRPF e CSP, também a partir de 29 de agosto de 2002;
b) é vedado o recebimento cumulativo da parcela única com a continuada, ambas
sendo pagas somente quando houver prévia aprovação do Ministro da Justiça;
c) a reparação em parcela única não poderá ultrapassar o “teto” de R$ 100.000,00
(cem mil reais);
d) o benefício recebido mensalmente poderá retroagir a 5 de outubro de 1988,
terá por referência a suposta remuneração que o anistiado receberia não fosse
o corrido, mas não pode ser inferior ao salário mínimo nem superior ao “teto”
remuneratório do serviço público;
3. O indeferimento do requerimento de substituição do benefício excepcional
concedido indevidamente pela reparação continuada implicará a cobrança do IRPF
indevidamente não recolhido.
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da contenda suscitada.
Inicialmente, vale trazer excertos da decisão recorrida, que contextualizam a ocorrência
em si, como também as razões por que a correspondente impugnação foi tida por improcedente no juízo
daquele Colegiado, nestes termos:
Por sua vez, a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de fonte pagadora,
informa em sua DIRF (fl. 49), o contribuinte como beneficiários de rendimentos
tributáveis de R$ 347.519,68 com imposto retido na fonte de R$ 10.425,59, pagos no
mês de maio de 2005, sob o código de receita 5928 (RENDIMENTO DECORRENTE
DE DECISÃO JUSTIÇA FEDERAL).
[...]
De acordo com as informações contidas na análise da SRL (fl. 39) o lançamento foi
mantido, pois o contribuinte, apesar de ter sido por duas vezes intimado pela
fiscalização, "não comprovou ter requerido a substituição de regime prevista no art. 19
da Lei 10.559, de 2002. ". Foi também informado que; "A isenção outorgada pela Lei
10.559, de 2002, aplica-se somente aos valores pagos pelo Tesouro Nacional a título de
reparação econômica aos anistiados políticos, seus sucessores ou dependentes, assim
reconhecidos por Portaria do Ministro de Estado da Justiça, na forma definida pelos
artigos 3° a 8° da referida Lei, observados os procedimentos e requisitos nela previstos
para o reconhecimento"
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

[...]
Conclui-se, portanto, que os rendimentos recebidos em maio de 2005, antes da
apresentação da petição à Comissão de Anistia, protocolizada em 29.11.2006 (fl. 187)
requerendo a indenização permanente mensal e continuada, não são pertinentes a
rendimentos de indenização recebidos em prestação única, sendo que a reparação
econômica é deferida, somente, após o parecer favorável da comissão de Anistia e
jamais será acumulável com prestação única.
[...]
Além disso, é de uma clareza solar que rendimentos recebidos em 2005, não poderiam
ser referentes a uma petição protocolizada somente no ano seguinte.
[...]
Por conseguinte, durante o procedimento fiscal, em face da intimação da autoridade
revisora, cumpria ao interessado comprovar que, não obstante os rendimentos terem
sido declarados como tributáveis na DIRF emitida pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal), estariam presentes todos os requisitos legais para o gozo da
isenção em questão, isto é: os valores pagos na ação judicial foram a título de reparação
econômica a anistiado político, reconhecido por Portaria do Ministro de Estado de
Justiça, na forma definida pelos artigos 3° a 8° da Lei n° 10.599, de 2002.
Ante o exposto, infere-se que a improcedência da impugnação do Contribuinte teve por
fundamento o fato dos mencionados rendimentos terem sido auferidos anteriormente ao suposto
reconhecimento de que correspondiam a reparação econômica destinada a anistiado político, mediante
portaria do Ministro de Estado da Justiça. Contudo, da forma vista nos documentos acostados
juntamente com o reportado recurso voluntário, o Recorrente foi reintegrado ao serviço ativo da
Marinha, com pagamento de remuneração retroativa, por meio de decisão judicial reconhecendo
que o mesmo havia sido licenciado por motivações políticas, conforme excertos abaixo
transcritos:
Processo digital, fls. 128 e 129:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Processo digital, fls. 144:

No entanto, oportuno registrar que, embora ditos “atrasados” tenham sido
recebidos no ano-calendário de 2005, eles se referem a período compreendido entre 5 de outubro
de 1988 e 31 de dezembro de 1999. É o que se vê nos ofícios nos 1.362 e 3.221 de 24 de maio de
2.000 e 26 de outubro do mesmo ano respectivamente, ambos expedidos pelo Serviço de Inativos
e Pensionistas da Marinha, nestes termos:
Processo digital, fls. 112 a 127:

Processo digital, fls. 130 a 141:

Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
No contexto, por um lado, é fato que ditos rendimentos correspondem aos efeitos
financeiros retroativos, decorrentes de vantagens mensais não recebidas anteriormente pelo já
anistiado político, cujo art. 19 da Lei no 10.559, de 2002, os qualificou como “aposentadoria ou
pensão excepcional”. Contudo, por outro, também é notório que, conforme RRA visto em linhas
pretérita, os respectivos fatos geradores do IRPF sobre eles incidente ocorreram anteriormente a
29 de agosto de 2002, época de entrada em vigor da norma isentiva de que ora se trata.
Porquanto, improcede a alegação do Recorrente, por lhe faltar amparo legal.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mas reconheço, de ofício,
que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil calcule o IRPF
incidente sobre o RRA, levando-se em conta o “regime de competência”, mediante a utilização
das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas
Conforme fartamente exposto linhas acima, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento (fl. 33) com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimento recebidos de pessoa
jurídica.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 35, à vista dos dados constantes nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram lançados R$ 347.519,68, com imposto
retido na fonte de R$ 202,68, pertinentes à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente
através
da
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL,
CNPJ:
00.360.305/0001-04.
A análise da SRL (fl. 39), manteve o lançamento, tendo em vista que, embora o
contribuinte alegasse serem tais rendimentos isentos por se tratarem de indenização
recebida por anistiado político, nada apresentou, não obstante tenha sido por duas vezes
intimado a comprovar “ter requerido a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei
10.559, de 2002.” Foi esclarecido ao contribuinte que “A isenção outorgada pela Lei
10.559, de 2002, aplica-se somente aos valores pagos pelo Tesouro Nacional a título de
reparação econômica aos anistiados políticos, seus sucessores ou dependentes, assim
reconhecidos por Portaria do Ministro de Estado da Justiça, na forma definida pelos
artigos 3o a 8o da referida Lei, observados os procedimentos e requisitos nela previstos
para o reconhecimento”
O órgão julgador de primeira instância, em face da impugnação apresentada,
destacou e concluiu que:
Como se constata dos dispositivos supramencionados, são isentos do imposto sobre a
renda das pessoas físicas os valores pagos a título de reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada,
aos anistiados políticos nas condições estabelecidas no caput e nos §§1o e 5o do art. 8o
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
No caso concreto, o contribuinte aduz que os rendimentos lançados são isentos por se
tratar de indenização recebida por anistiado político.
Por sua vez, a Caixa Econômica Federal – CEF, na qualidade de fonte pagadora,
informa em sua DIRF (fl. 49), o contribuinte como beneficiários de rendimentos
tributáveis de R$ 347.519,68 com imposto retido na fonte de R$ 10.425,59, pagos no
mês de maio de 2005, sob o código de receita 5928 (RENDIMENTO DECORRENTE
DE DECISÃO JUSTIÇA FEDERAL).
(...)
Deve-se aqui esclarecer que de nada adianta o contribuinte “alertar” a autoridade
revisora que determinado rendimento é isento, sem contudo apresentar uma única prova
de sua alegação. A apresentação do “tal requerimento”, não é “condição necessária ao
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física,”, sendo que o que se
pretendia com apresentação da petição inicial do processo através do qual foi recebido
em maio de 2005, o montante de R$ 347.519,68, com imposto retido na fonte de R$
10.425,59, era averiguar se o assunto tratado nos referidos autos, tratava da substituição
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

de regime prevista no art. 19 da Lei 10.559, de 2002, pertinente ao recebimento de
aposentadoria por anistiados.
O impugnante, apresenta às fls. 18/21, a petição dirigida à Comissão de Anistia
requerendo o pedido de indenização permanente mensal e continua, solicitando que o
contribuinte fosse “promovido e reintegrado na reserva remunerada na Marinha do
Brasil, no posto de Suboficial com proventos e 2o Tenente”, protocolizada, tão somente,
em 29.11.2006.
(...)
Conclui-se, portanto, que os rendimentos recebidos em maio de 2005, antes da
apresentação da petição à Comissão de Anistia, protocolizada em 29.11.2006 (fl. 187)
requerendo a indenização permanente mensal e continuada, não são pertinentes a
rendimentos de indenização recebidos em prestação única, sendo que a reparação
econômica é deferida, somente, após o parecer favorável da comissão de Anistia e
jamais será acumulável com prestação única.
(grifos e destaques originais)
O douto Relator do presente acórdão, por seu turno, superando os fundamentos da
autoridade administrativa fiscal e, por conseguinte, do órgão julgador de primeira instância,
manteve hígido o lançamento fiscal sob o argumento de que, apesar de o pagamento recebido
pelo Contribuinte ter sido feito no ano-calendário de 2005, o mesmo se refere a fatos geradores
compreendidos entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 1999.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do voto vencido supra:
Ante o exposto, infere-se que a improcedência da impugnação do Contribuinte teve por
fundamento o fato dos mencionados rendimentos terem sido auferidos anteriormente ao
suposto reconhecimento de que correspondiam a reparação econômica destinada a
anistiado político, mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça. Contudo, da
forma vista nos documentos acostados juntamente com o reportado recurso voluntário,
o Recorrente foi reintegrado ao serviço ativo da Marinha, com pagamento de
remuneração retroativa, por meio de decisão judicial reconhecendo que o mesmo havia
sido licenciado por motivações políticas.
(...)
No entanto, oportuno registrar que, embora ditos “atrasados” tenham sido recebidos no
ano-calendário de 2005, eles se referem a período compreendido entre 5 de outubro de
1988 e 31 de dezembro de 1999. É o que se vê nos ofícios nos 1.362 e 3.221 de 24 de
maio de 2.000 e 26 de outubro do mesmo ano respectivamente, ambos expedidos pelo
Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.
(...)
No contexto, por um lado, é fato que ditos rendimentos correspondem aos efeitos
financeiros retroativos, decorrentes de vantagens mensais não recebidas anteriormente
pelo já anistiado político, cujo art. 19 da Lei no 10.559, de 2002, os qualificou como
“aposentadoria ou pensão excepcional”. Contudo, por outro, também é notório que,
conforme RRA visto em linhas pretérita, os respectivos fatos geradores do IRPF sobre
eles incidente ocorreram anteriormente a 29 de agosto de 2002, época de entrada em
vigor da norma isentiva de que ora se trata. Porquanto, improcede a alegação do
Recorrente, por lhe faltar amparo legal.
(destaques originais)
Como se vê, com a devida vênia, a justificativa utilizada pelo douto Relator para a
manutenção do lançamento fiscal não pode prevalecer, já que a lavratura da notificação de
lançamento se deu por motivo diverso, conforme exposto linhas acima.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

De fato, enquanto que para a autoridade administrativa fiscal e para o órgão
julgador de primeira instância o lançamento fiscal deve permanecer incólume em face de o
Contribuinte não ter comprovado que os rendimentos declarados pela fonte pagadora como
tributáveis seriam isentos por se tratarem de indenização paga a anistiado político, nos termos da
legislação de regência da matéria – notoriamente em face do descompasso entre a data de
recebimento dos rendimentos (maio/2005) e a data do protocolo da petição à Comissão de
Anistia (29/11/2006), o douto Relator, reconhecendo que o Recorrente foi reintegrado ao serviço
ativo da Marinha, com pagamento de remuneração retroativa, por meio de decisão judicial
reconhecendo que o mesmo havia sido licenciado por motivações políticas, manteve a autuação
fiscal sob o fundamento que a verba recebida em maio/2005, ou seja: já sob a vigência da lei que
determinou que os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isento do
imposto de renda, refere-se a fatos geradores anteriores de tal previsão legal.
Houve, como se pode ver, inovação nos fundamentos do lançamento, o que é
vedado aos órgãos julgadores.
A mudança de critério jurídico do lançamento viola o princípio da legalidade que
pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos administrativos e a segurança
jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Embora compreenda que, conforme art. 145 do CTN, o lançamento pode ser
alterado em virtude de impugnação, contudo, o limite dessa alteração é a matéria objeto da
autuação. Com efeito, há flagrante cerceamento do direito de defesa em relação aos novos
fundamentos adotados pelo d. Relator. Neste sentido, confira-se os julgados abaixo desse
Egrégio Conselho:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INOVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
É insubsistente a parcela de crédito tributário, tida como 'mantida' pela autoridade
administrativa julgadora, quando se constata que ela está fundada em elementos não
considerados no lançamento original (ac. 10516.834, Cons. rel. Wilson Fernandes
Guimarães, j. em 22.01.08).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O dever poder de decidir conferido ao Delegado da Receita Federal de Julgamento está
adstrito aos termos do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, não lhe sendo
permitido aperfeiçoá-lo ou transformá-lo de qualquer forma, sob pena de transposição
de sua competência legal (Acórdão no 10322.569, de 27/07/2006).
ERRO NA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE
PELA AUTORIDADE JULGADORA
A autoridade julgadora (DRJ ou Conselho de Contribuintes) não é permitido ajustar o
lançamento, ainda que na motivação constante da descrição dos fatos, por faltar-lhe
competência para tanto e também por implicar cerceamento ao direito de defesa
(Acórdão no 10809.256, de 28/03/2007).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
Na apreciação de recurso especial de divergência a Câmara deve cingir-se à matéria de
direito em litígio e de eventuais preliminares. Inadmissível o aperfeiçoamento ou
inovação do lançamento, ainda que estes não importem em agravamento da exigência,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.242 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724303/2010-08

mas caracterizam mudança de critérios jurídicos do lançamento (Acórdão
CSRF/0104.535, de 09/06/2003).
Por fim, mas não menos importante, é de se observar que o parágrafo único do art.
9o da Lei 10.559/2002 é expresso ao estabelecer que os valores pagos a título de indenização a
anistiados políticos são isentos do imposto de renda.
Neste espeque, ainda que fosse válida a fundamentação deduzida pelo douto
Relator do presente acórdão, melhor sorte não lhe assistiria, tendo em vista o pagamento do
rendimento em análise ocorreu em maio/2005, já sob a vigência, portanto, do dispositivo legal
em destaque.
Ante o exposto, restando inconteste que o rendimento recebido pelo Contribuinte
se trata de indenização paga a anistiado político e que referido pagamento se deu após a vigência
da Lei no 10.559/2002, voto por dar provimento ao recurso voluntário, com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital